Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728052-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA IMPETRANTE: JULLY ALBUQUERQUE MARTINS DE VASCONCELOS, MAÍRA DE SÁ MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PATRICIA BULCAO AMORIM DA COSTA, presa em 03/08/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos, diz que o crime foi praticado sem grave ameaça a pessoa, a paciente possui filha menor de 12 anos, colaciona julgados sobre a matéria e afirma que pode ser aplicada prisão domiciliar. Sustenta que a prisão é excepcional, colaciona o princípio da presunção de inocência e assevera que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura e aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 28052910 e 28052911). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano. No caso, mesmo concedido prazo para o impetrante, que é advogado particular, juntar aos autos documentos necessários para melhor apreciação do feito, tais como o auto de prisão em flagrante e a folha penal do paciente, ele não se manifestou, deixando, assim, de colacionar ao feito documentos essenciais para o exame do habeas corpus. A inércia do impetrante demonstra seu desinteresse pelo habeas corpus. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar do postulante, outra alternativa não resta senão indeferir o processamento. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021 14:54:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator